Tribunal: TJPA
Processo: 0000734-12.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000734-12.2014.8.14.0028

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000734-12.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ -COSIPAR

ADVOGADO: ROMEU CABRAL SOARES BESSA

ADVOGADA: ISADORA MOURÃO GOMES

ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

APELADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

ADVOGADA:
ANDREA BASSALO VILHENA GOMES

ADVOGADA:
SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA OTONI

ADVOGADO: MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS

ADVOGADA:
FERNANDO DE MORAES VAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO SENAI. AÇÃO DE COBRANÇA DIRETA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. SISTEMA “S”. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEI Nº 11.457/2007. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA RECEITA FEDERAL PARA ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Companhia Siderúrgica do Pará – COSIPAR contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, visando ao recebimento de contribuições adicionais supostamente devidas, com fundamento em convênio de arrecadação direta. A empresa sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa do SENAI, a natureza tributária da exação e a inadequação da via judicial ordinária para cobrança de tributos, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o SENAI possui legitimidade ativa para promover ação judicial de cobrança de contribuições que lhe são destinadas, à luz da Lei nº 11.457/2007, que atribuiu à Receita Federal do Brasil a exclusividade na arrecadação e cobrança de contribuições destinadas a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp nº 1.571.933/SC, firmou tese segundo a qual, após a vigência da Lei nº 11.457/2007, os entes do Sistema “S”, inclusive o SENAI, não possuem legitimidade para promover atos fiscalizatórios ou ações judiciais de cobrança das contribuições a eles destinadas, por se tratarem de tributos cuja arrecadação e cobrança competem exclusivamente à Receita Federal.

4.

As contribuições destinadas a terceiros são classificadas como tributos e, por isso, devem observar o procedimento legal previsto nos arts. 142 e 160 do CTN, bem como a exigência de inscrição em dívida ativa e posterior propositura de execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980.

5.

A revogação expressa do Decreto nº 60.466/1967 pelo Decreto Presidencial s/n, de 10/05/1991, afasta o fundamento normativo anteriormente invocado pelo SENAI para legitimar sua arrecadação direta, não sendo possível a manutenção dessa prática à luz da ordem jurídica vigente.

6.

Termos de cooperação técnica ou convênios administrativos não constituem base jurídica suficiente para a cobrança judicial de tributo por ente privado, tampouco podem se sobrepor às regras de competência tributária estabelecidas em lei.

7.

Diante da ilegitimidade ativa do SENAI, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O SENAI não possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança das contribuições que lhe são destinadas, conforme o regime instituído pela Lei nº 11.457/2007.

2.

As contribuições a terceiros têm natureza tributária, devendo sua arrecadação e cobrança observar o lançamento pela autoridade administrativa, inscrição em dívida ativa e execução fiscal pela União.

3.

Convênios ou termos de cooperação não suprimem a exigência legal de que a cobrança de tributos seja promovida exclusivamente pela Receita Federal do Brasil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 3º, 142 e 160; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Lei nº 11.457/2007, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.571.933/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 13.12.2023, DJe 08.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1107827-78.2022.8.26.0100, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 14.11.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0747539-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 23.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ - COSIPAR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

, referente a contribuições adicionais alegadamente devidas com base em convênio de arrecadação direta.

Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do SENAI, com fundamento na Lei 11.457/2007 e no EREsp 1.571.933/SC do STJ, que atribuem exclusivamente à Receita Federal a competência para fiscalizar, arrecadar e cobrar contribuições de terceiros.

Alega ainda a incompetência do Juízo estadual para julgar matéria tributária e a inadequação da via ordinária para cobrança de crédito tributário, que exige inscrição em dívida ativa e ação de execução fiscal.

Por fim, impugna a validade do convênio apresentado, considerando-o nulo por tratar de matéria reservada à lei, violando os princípios da legalidade tributária e do devido processo legal.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade do SENAI, a carência da ação e a nulidade do convênio, com a consequente improcedência do pedido inicial.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, em suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Companhia Siderúrgica do Pará – COSIPAR, defende a manutenção da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, sustentando a constitucionalidade das contribuições que lhes são destinadas, bem como a legalidade de sua arrecadação direta.

Fundamenta-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhece a recepção dos Decretos-leis nº 4.048/42, 4.936/42 e 6.246/47 e dos Decretos nº 494/62 e 60.466/67 pela Constituição Federal de 1988, com status de lei complementar, os quais autorizam a cobrança direta da contribuição adicional pelas entidades do Sistema “S”.

O SENAI reforça que tais contribuições foram expressamente recepcionadas pelo artigo 240 da CF/88 e não se submetem às normas gerais do sistema tributário nacional, em especial àquelas que exigem arrecadação por meio de inscrição em dívida ativa ou execução fiscal.

Aponta ainda que a arrecadação direta é mais eficiente e menos onerosa, permitindo maior aplicação dos recursos em suas finalidades institucionais, como a qualificação profissional. Argumenta, com base na LINDB, que a decisão judicial deve considerar os efeitos práticos da escolha pela sistemática de arrecadação, priorizando o interesse público.

Por fim, afirma que não há nulidade do convênio nem necessidade de inscrição em dívida ativa, sendo plenamente legítima a via judicial de cobrança.

É o relatório.

Peço inclusão na próxima pauta de julgamento virtual desimpedida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas por ambas as partes.

Em razão da ordem de prejudicialidade dos temas, cumpre a análise, inicialmente, quanto à ilegitimidade ativa suscitada no recurso da parte ré.

O réu-apelante levanta a preliminar de ilegitimidade ativa ao argumento de que as contribuições ao SENAI supostamente em atraso só poderiam ser cobradas pelo executivo fiscal, na forma da lei, e não diretamente pelo ente do sistema “S”, como no caso presente.

Assiste-lhe razão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu recentemente embargos de divergência em recurso especial que trata do tema, firmando a tese de que o SENAI, à luz da Lei nº 11.457/2007, não detém legitimidade para promover atos fiscalizatórios e ações de cobrança com a finalidade de exigir tributos, no caso, as contribuições que lhe são destinadas. Vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAI. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.457/2007. NULIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REJEIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI e SENAC foram recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal e são contribuições sociais gerais, enquanto as mais recentes (SEBRAE, APEX-BRASIL, APS e ABDI) têm natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). 2. As contribuições de terceiros são, portanto, tributos, de modo que, em regra, o crédito tributário correspondente somente pode ser constituído, de forma privativa, pela autoridade administrativa por meio do lançamento, na forma do art. 142 do CTN. 3. Com a entrada em vigor da Lei n. 11.457/2007, por força das disposições contidas especialmente em seus arts. 2º e 3º e por ostentarem os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S" natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a administração pública, cabe tão somente à Secretaria de Receita Federal do Brasil, em regra, proceder às atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros. 4. Prevalência do entendimento consagrado no acórdão embargado, no sentido de que é nulo o ato de fiscalização conduzido pelo SENAI na vigência da Lei n. 11.457/2007, que culminou na lavratura de auto de infração destinado à exigência de contribuição adicional. 5. Nos casos de embargos de divergência, não se pode extrair das normas processuais vigentes a tese de eficácia além das partes para o julgado, de modo a ensejar, eventualmente, modulação de efeitos, que, no caso, não deve ser acolhida . 6. Embargos de divergência em recurso especial desprovidos. Modulação de efeitos rejeitada”.
(EREsp n. 1.571.933/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 8/3/2024.)

A fim de evitar desnecessária tautologia e pela simplicidade e didática com que esclarece a questão, transcrevo parte do voto-vista do Ministro OG Fernandes, proferido no EREsp n. 1.571.933/SC (ementa acima),
in verbis
:

“[...]

Com todo o respeito, o acórdão embargado não merece reforma.

Especialmente à luz da Constituição Federal de 1988, do Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei n. 11.457/2007, não há mais como permitir, em regra, que pessoas jurídicas de direito privado integrantes do Sistema "S" promovam atos fiscalizatórios e ações de cobrança com a finalidade de exigir tributos, no caso, as contribuições que lhe são destinadas por subvenção.

[...]

As contribuições de terceiros, como dito, são tributos. Assim, o crédito tributário correspondente somente pode ser constituído, de forma privativa, pela autoridade administrativa por meio do lançamento, na forma do art. 142 do CTN.

Outrossim, constituído o crédito tributário de forma definitiva, deve-se proceder à inscrição em Dívida Ativa da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Regularmente inscrita, goza a CDA de presunção de certeza e liquidez, constituindo título extrajudicial, devendo ser procedida sua cobrança mediante o
ajuizamento de execução fiscal
, nos termos da Lei n. 6.830/1980. Nesse contexto,
não há campo para o ajuizamento de ação de cobrança destinada a exigir tributos
, porquanto se trata de meio processual não previsto para tal finalidade, não havendo que falar na necessidade de formação de um título judicial.

[...]

Sob aspectos da denominada "parafiscalidade", é cabível, portanto, a delegação legal da atividade de arrecadar determinados tributos a pessoas de direito público ou privado, desde que expressamente prevista em lei.

Ocorre que, in casu, o SENAI, à luz da Lei n. 11.457/2007, não mais ostenta capacidade tributária, ou seja, não é o titular do direito de exigir as contribuições compulsória ou adicional.

O SENAI busca fundamentar sua legitimidade no disposto no art. 10 do Decreto n. 60.466/1967, que dispunha:

Art. 10. A taxa adicional de 20% (vinte por cento) devida ao Serviço Nacional de aprendizagem Industrial (SENAI) pelos estabelecimentos que tiverem mais de 500 (quinhentos) empregados, conforme dispõe o artigo 6º do Decreto-lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, e o artigo 3º do Decreto-lei nº 6.245, de 5 de fevereiro de 1944,
será recolhida diretamente ao SENAI, a quem incumbirá sua fiscalização
. (Grifos nossos)

Todavia, o referido ato normativo foi expressamente revogado pelo Decreto Presidencial s/n., de 10/05/1991. Essa afirmação, inclusive, encontra amparo tanto no sítio eletrônico da Presidência da República (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D60466.htm) quanto no da Câmara dos Deputados (https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60466-14-marco-1967-401335-norma-pe.html) e do Senado Federal (https://legis.senado.leg.br/norma/483083). Ou seja, não pode mais amparar o recolhimento direto da contribuição adicional, tampouco a promoção de atos de natureza fiscalizatória pelo SENAI.

Cabe ressaltar que a Segunda Turma guarda compreensão diversa, pois entende que o Decreto s/n, de 10/05/1991 "não pode ter suprimido o art. 10 do Decreto 60.466/1967, porquanto tal norma teria "sido editada sob o Ato Institucional 4/1966, que, em seu art. 9º, § 2º, atribuiu força de lei aos decretos sobre matéria administrativa e financeira, razão pela qual não poderia ser revogado por ato infralegal". Acrescenta que o referido decreto "foi recepcionado pela ordem jurídica atual, pois a Carta de 1967-69 aprovou os atos de natureza legislativa expedidos com base em Atos Institucionais (art. 181, I e III)". Eis a ementa do acórdão:

[...]

Com todo o respeito à tese oposta, a validade do decreto em tela não deve, e não pode, ser examinada à luz da Carta Política anterior, mas à da Constituição Federal de 1988, que remete à lei complementar a disciplina do lançamento e do crédito tributário e não assegura manutenção definitiva de ato normativo expedido pelo Chefe do Poder Executivo em nenhuma hipótese, nem sua eventual recepção com força de lei (a fim de impedir sua revogação), tal como ocorrera no caso sob exame.

Nesse contexto, tem-se como absolutamente válida a revogação expressa do Decreto n. 60.466/1967 pelo Decreto Presidencial s/n, de 10/05/1991.

Não obstante, ainda que se entenda que houve a recepção do decreto como lei ordinária, deve ser reconhecida, especialmente na parte em que confere legitimidade para o SENAI arrecadar diretamente a contribuição adicional e fiscalizar tal tributo, sua revogação tácita por incompatibilidade com a Lei n. 11.457/2007.

[...]

A Lei n. 11.457/2007 criou a denominada "Super-Receita" e estabeleceu competir à União arrecadar, fiscalizar, administrar, lançar e normatizar, além dos impostos que lhe são destinados, as contribuições sociais, as instituídas a título de substituição e as devidas a terceiros, assim entendidos outras entidades e fundos, aplicando-lhes, no que couber, as suas disposições, nos seguintes termos:

[...]

Registre-se que o REsp 771.556/RJ (rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 30/08/2006), que "reconhece a legitimidade ativa do SENAI para promover ação de cobrança da contribuição adicional instituída pelo art. 6º do Decreto 4.048/42", não serve de suporte ao debate instaurado nos presentes embargos de divergência, porquanto proferido antes da superveniência da Lei n. 11.457/2007.

O SENAI alega que cobra aquilo que foi definido em "Termo de Cooperação Técnica e Financeira". No entanto, tal instrumento não pode dispor sobre tributos e, por conseguinte, amparar atos fiscalizadores ou cobrança judicial.

No caso, o "Termo de Cooperação Técnica e Financeira", mediante o qual a empresa embargada recolheria a contribuição diretamente ao SENAI, sem participação da Receita Federal do Brasil, apresenta-se como instrumento secundário de caráter individual inválido, desprovido de amparo legal, concebido com base em ato normativo revogado; estabelece indevida arrecadação direta de uma exação que é destinada aos cofres públicos federais e, por fim, reveste-se de caráter transacional em flagrante confronto com o que estabelece o art. 3º do CTN, segundo o qual o tributo é prestação pecuniária compulsória instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Cabe ressaltar que o entendimento aqui exposto não revela intenção de desonerar o contribuinte de suas obrigações de natureza tributária, concernente ao dever de recolher as contribuições devidas ao SENAI, que, por sua vez, é entidade que desempenha, há longa data, relevante papel educacional na formação daqueles que exercem atividades de natureza industrial. Tampouco se pretende comprometer as receitas da instituição, ao impedir o recolhimento direto de contribuições. Tão somente se reconhece que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a administração desses tributos.

Na verdade, o que não se pode permitir é que haja comprometimento do princípio da legalidade estrita, que rege as relações no âmbito do Direito Tributário, por força do disposto no art. 150, I, da Constituição Federal, segundo o qual "sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça".

[...]

Em resumo, não há tributação válida sem observância da legalidade estrita. De fato, a manutenção do direito de fiscalizar, arrecadar e cobrar contribuições destinadas a terceiros por pessoa jurídica de direito privado integrante do denominado Sistema "S" contraria, em última análise, o Sistema Tributário Nacional, entendido este como o conjunto de regras jurídicas destinadas a disciplinar a instituição, a fiscalização, a cobrança e a arrecadação, tal como exposto.

[...]”.

Deste modo, é forçosa a conclusão pela ilegitimidade ativa do SENAI para a ação de cobrança de tributo, ainda que se trate de suas próprias contribuições, já que mero destinatário da subvenção econômica, cabendo, por lei, ao ente federal a fiscalização e formalização do processo de cobrança, pela via aquedada que, no caso, seria a execução fiscal.

Logo, resta manifesto que o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação de cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cobrança – Contribuição Adicional – SESI – Impossibilidade – O Serviço Social de Indústria (SESI) carece de legitimidade para a cobrança em questão, posteriormente a entrada em vigor da Lei nº. 11.457/2007, vez que SESI, SESC, SENAI e SENAC ostentam os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema S natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a administração pública, cabe tão somente à Secretaria de Receita Federal do Brasil, em regra, proceder às atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições de terceiros – Julgamento do STJ, Embargos de Divergência em Resp Nº 1.571 .933/SC, publicado em 08/03/2024 – Precedentes do STJ, desta C. Câmara e Sodalício – Sentença reformada com decreto de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC – Recurso da ré provido, prejudicado o apelo do autor”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11078277820228260100 São Paulo, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2024).

.
.......................................................................................................
“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DO SENAI. NATUREZA DE TRIBUTO . ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE DO SISTEMA ?S? PARA COBRANÇA DIRETA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O Colendo STJ, em decisão recente (EREsp n . 1.571.933/SC), firmou a tese no sentido de que o SENAI, à luz da Lei nº 11.457/2007, não detém legitimidade para promover atos fiscalizatórios e ações de cobrança com a finalidade de exigir tributos, no caso, as contribuições que lhe são destinadas . Reconhecida a carência de ação, por ilegitimidade ativa do ente do Sistema ?S? para figurar na presente ação de cobrança, deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito. 2. Apelação da parte ré conhecida e provida. Sentença reformada . Apelação da parte autora prejudicada”.
(TJ-DF 07475397720228070001 1867805, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2024).

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

Em decorrência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado do réu-apelante, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025